Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FATOR DE EXASPERAÇÃO EM 1/4. CONFISSÃO PARCIAL E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório pelo crime de ameaça, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, corroboradas pela dinâmica dos fatos, que revelam o estado de pavor causado à ofendida.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar o caso concreto.
3. De acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, no caso de multirreincidência, é cabível o acréscimo da pena na razão de 1/4, tendo em vista as condenações anteriores.
4. Diante da multirreincidência, o elevado grau de reprovação autoriza a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio da individualização da pena, sendo razoável o incremento da reprimenda em 1/12 da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.